Tribunal: TJBA
Processo: 8029754-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029754-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLEIDE CECILIA DE MATOS

Advogado(s)
:
ANTONIO ARQUIMEDES DE SA LIMA

AGRAVADO: JOAO JOSE DE MATOS

Advogado(s)
:
KAYQUE LIMA GONCALVES TRINDADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE VISA REVOGAR A LIMINAR. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA REVERSÃO DA REINTEGRAÇÃO LIMINAR ANTERIORMENTE EXECUTADA.

Agravo de instrumento interposto pela parte ré a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029754-59.2025.8.05.0000, em que é agravante MARLEIDE CECILIA DE MATOS e em que é agravado JOÃO JOSÉ DE MATOS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator